Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-49.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801613-49.2020.8.14.0133

APELANTE: ROBSON JOSE CLEMENTINO FERNANDES

APELADO: TATIA MARIANE DE LIMA FARIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, reconhecendo a paternidade do apelante em relação ao menor A.G.L e fixando alimentos no valor de 30% do salário mínimo em caso de desemprego ou trabalho informal, ou 20% dos rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício, com efeitos retroativos à data da citação.

2. O apelante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com os alimentos nos termos fixados, alegando desemprego e existência de outros filhos menores, requerendo a redução para 15% do salário mínimo, sendo 10% destinados à pensão mensal e 5% à amortização dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condição de desempregado do genitor justifica a redução da pensão alimentícia fixada em percentual sobre o salário mínimo ou sobre os rendimentos líquidos;

(ii) saber se a existência de outros filhos e a ausência de comprovação de capacidade financeira da genitora do menor autorizam a redistribuição ou redução do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fixação da pensão alimentícia foi pautada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em consonância com os arts. 1.694 e 1.695 do CC e com o art. 227 da CF/1988, considerando-se presumida a necessidade do alimentando menor.

5. A negativa de submissão do apelante ao exame de DNA autoriza a presunção de paternidade nos termos da Súmula 301 do STJ.

6. A alegação de desemprego, por si só, não exime o genitor da obrigação alimentar nem autoriza automaticamente a redução do valor fixado, sobretudo quando não comprovada a efetiva incapacidade financeira para cumprir o encargo.

7. A existência de outros filhos e a alegação de que a genitora possui emprego formal não afastam a obrigação primária do genitor em prover o sustento do filho reconhecido judicialmente, especialmente diante da ausência de prova das despesas familiares ou da impossibilidade de contribuição.

8. A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, firmou-se no sentido de que o desemprego do alimentante não justifica, por si só, a redução ou exoneração da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condição de desempregado do alimentante, desacompanhada de prova suficiente acerca de sua real incapacidade financeira, não autoriza a redução da pensão alimentícia fixada judicialmente.

2. A obrigação alimentar em favor de filho menor deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não podendo ser reduzida com base apenas em alegações genéricas de incapacidade ou existência de outros encargos familiares.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 301/STJ;

TJDF, Apelação Cível 0702151-85.2021.8.07.0002, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 25.01.2023;

TJPA, Apelação Cível n.º 0800321-82.2019.8.14.0062, Relator Des.

Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. em 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por Robson José Clementino Fernandes, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, ajuizada por A.G.L, julgou procedente os pedidos contidos na exordial,
in verbis
:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS (CPC, art. 487, I) para:

a) declarar reconhecida a paternidade de ROBSON JOSÉ CLEMENTINO FERNANDES em relação ao PROMOVENTE ARTHUR GABRIEL DE LIMA.

b) o REQUERIDO deverá efetuar em favor do INVESTIGANTE pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% do salário mínimo, com vencimento até o dia 10 de cada mês, em caso de desemprego/trabalho informal. Caso exerça atividade remunerada, devidamente registrada, a pensão alimentícia corresponderá a 20% dos rendimentos do requerido (inclusive, 13º salário, adicional de férias, horas extras, bem como outras vantagens remuneradas, abatidos os descontos obrigatórios, como INSS, imposto de renda).

O pagamento da pensão alimentícia deverá ser efetuado na seguinte conta bancária: (Agência: 1675, Conta: 38322-6, Banco Itaú), titularidade da mãe do INVESTIGANTE. O valor devido a título de alimentos retroagirá à data da citação. Caso tenha ocorrido mudança na conta bancária para depósito da pensão, a mãe da Investigante deverá informar os dados bancários diretamente ao REQUERIDO ou ao seu órgão pagador, se for o caso.

O promovente passará a assinar o seguinte nome: ARTHUR GABRIEL DE LIMA FERNANDES.

Deverá constar também os nomes exatos dos avós paternos do Registrado: RAIMUNDO NONATO DA COSTAS FERNANDES e GENI CLEMENTINO FERNANDES Averbe-se/Retifique-se este reconhecimento, independentemente do recolhimento de custas/emolumentos, no assento de nascimento de ARTHUR GABRIEL DE LIMA (Num. 21059022 - Pág. 4 , CARTÓRIO DE VAL DE CÃES, BELÉM). A averbação atenderá ao disposto na Lei 6.015/1973, art. 29, § 1º, "d", e art. 109, § 4º. Expeça-se novo registro civil, sem qualquer cobrança de custas/taxas.

Em suas razões recursais (id. 24093203, págs. 1/6) apelante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos no valor fixado, sob o fundamento de que se encontra desempregado desde 05/03/2021, consoante comprova sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Aduz que é genitor de outros dois filhos, um deles também menor de idade, sendo-lhe exigido, portanto, um esforço material que ultrapassaria os limites do razoável, ferindo o princípio da proporcionalidade e desconsiderando o trinômio legal que rege as obrigações alimentares: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade.

A parte apelante pleiteia, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a eficácia da sentença de primeiro grau enquanto não decidido o mérito da apelação.

No tocante ao mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente redução da pensão alimentícia ao patamar de 15% do salário mínimo, sendo 10% destinados ao pagamento dos alimentos mensais e 5% à amortização dos valores retroativos, sob o argumento de que tal medida viabilizaria o cumprimento de suas obrigações sem que se comprometa a própria subsistência.

Alega, ademais, que a genitora do menor apelado se encontra empregada, possuindo condições de contribuir com o sustento da criança, e que o percentual arbitrado na sentença não observou os ditames legais do art. 1.694 do Código Civil (CC), nem os precedentes jurisprudenciais que versam sobre a fixação de alimentos diante da ausência de capacidade financeira do genitor.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença para que haja a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 15% do salário mínimo, subdividido em 10% a título de pensão mensal e 5% para pagamento dos retroativos e a alteração da base de cálculo dos alimentos retroativos, também limitada a 15% do salário mínimo vigente.

A.G.L apresentou contrarrazões ao apelo (id. 24093207, págs. 1/4), refutando os argumentos tecidos no recurso e pugnando pela manutenção do valor dos alimentos e pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará – MPPA manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id. 25940373, págs. 1/7).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Cinge-se a análise à verificação da legalidade e razoabilidade da sentença que, em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, reconheceu a filiação entre as partes e fixou alimentos em percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, em caso de desemprego do genitor, ou 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos, quando houver vínculo empregatício, com efeitos retroativos à data da citação.

Sendo assim, em análise dos os autos e analisando os fundamentos expostos, verifica-se que a irresignação não merece guarida.

Isto porque, o
quantum
arbitrado pelo magistrado de origem a título de pensão
alimentícia
se amolda ao conjunto probatório produzido no feito e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, a verba alimentícia foi requerida e deferida em favor de 1 (um) menor idade, de 06 (seis) anos de idade, supostamente fruto do relacionamento mantido entre os genitores, ora litigantes. A apelada alegou que o recorrente é pai do menor e, embora intimado a comparecer à audiência de conciliação com exame de DNA (id. 24093187), permaneceu inerte. Sendo assim, a negativa de submissão ao exame de DNA, presume-se a paternidade, nos termos da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Eis a redação da referida súmula: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade”.

Sendo assim, sobre o tema é cediço que caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Em decorrência do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC). Vejamos as redações do referidos dispositivos:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

[...]

"Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".

Nesse mesmo sentido, é o que disciplina o art. 227 da Constituição Federal de 1988 (CF/88):

Art. 227.
É dever da família
, da sociedade e do Estado
assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifei)

Em razão deste contexto, a revisão dos alimentos deve estar, sempre, pautada pelo trinômio "necessidade-possibilidade-proporcionalidade". No caso em apreço, é certo que as necessidades do menor são presumíveis e que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, a qual, verifica-se que fora fixada em consonância com trinômio referido.

Embora o apelante alegue o estado de desemprego e outros filhos, sendo um deles ainda menor, de modo que tal contexto inviabilize o pagamento dos alimentos no
quantum
fixado, não se constata tal alegação, vez que não juntou provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, sendo certo que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do
mínimo
existencial é temerária, sendo inegável as despesas para a subsistência da menor.

Assevera-se que nem mesmo o desemprego, constitui situação suficiente a eximir a obrigação de pagamento dos alimentos, tal como vem decidindo a Jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Na
fixação
dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a
fixação
da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Se não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável a redução do valor dos alimentos originários.
Em situações nas quais se discute a pretensão de revisão de alimentos ancorada na mudança econômica ocasionada pelo desemprego, esse fato por si só não tem o condão de reduzir os alimentos se a capacidade financeira do requerente permite a continuidade da prestação dos alimentos.

(TJ-DF 07021518520218070002 1658019, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS - FILHA MENOR - TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
- REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESEMPREGO - ATIVIDADE LABORATIVA INFORMAL COMPROVADA - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - ÔNUS DA PROVA - ALIMENTANTE - AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA - FAMÍLIA EXTENSA PATERNA - POSSIBILIDADE - A
fixação
de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade, possibilidade e
proporcionalidade
, de modo a atrelar a capacidade econômica do alimentante às necessidades do alimentando, sob a diretriz da
proporcionalidade
dos fatos, conforme inteligência do art. 1.694, § 1º, do Código Civil - Em relação aos filhos menores, as necessidade são presumidas, uma vez que é certo que não lhes é possível arcar com o próprio
sustento - Inexistindo prova efetiva de que o valor dos alimentos extrapola a capacidade financeira do alimentante, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe - O desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem
como não autoriza a
fixação
da pensão
alimentícia
em valor ínfimo, sobretudo porque há nos autos informações dadas, por ele próprio, de que aufere renda através de trabalho informal -
Incumbe ao alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos, bem como de afastar a necessidade dos alimentos no patamar fixado - Consoante disposto no artigo 13, § 2º da Lei de nº 5.478/68, é possível a cobrança retroativa da diferença entre os alimentos fixados provisoriamente e definitivamente.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50024498620208130071, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024) (grifei)

Nesta mesma perspectiva, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia fixada em 30% do salário-mínimo em favor da filha menor, na qual alega incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
arbitrado a título de pensão alimentícia fixada em sentença encontra-se adequado ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC. No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras, além das ordinárias, com a sua família ou consigo mesmo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.699 e 1.703.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800321-82.2019.8.14.0062 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-
PROPORCIONALIDADE
. ARTIGO 1 .694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE QUE IMPOSSIBILITE A PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA
COMO FIXADO EM SENTENÇA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040376620158140006 18070151, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos.
fixação
de pensão em 53% DO
SALÁRIO
-
MÍNIMO
em favor das duas filhas menores. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1. Afirma o apelante, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia quando apresentada contestação por negativa geral. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os efeitos da revelia foram aplicados pelo magistrado de origem, ante a não apresentação de contestação por parte da ré que foi devidamente citada, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou
error in procedendo.
Preliminar rejeitada.

2. A
fixação
de alimentos deve se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-
proporcionalidade
, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3. No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão
alimentícia
, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas.

4. Alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide que não merece acolhimento, na medida em que o réu se limita a alegar o cerceamento de defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente, considerando que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do
mínimo
existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008015-59.2017.8.14.0013 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023) (grifei)

Portanto, verifica-se que o Juízo
a quo
observou os princípios da proporcionalidade, da capacidade financeira e das necessidades do alimentando. Isso permite que o alimentante contribua com a pensão alimentícia sem comprometer sua própria subsistência e, ao mesmo tempo, garanta o amparo necessário ao menor, cuja necessidade é presumida.

Assim, impõe-se a manutenção dos alimentos em 30% (trinta por cento), ou 20% (vinte por cento) sobre a possível remuneração do apelante, ambos os percentuais correspondentes ao salário-mínimo atendem perfeitamente ao trinômio referido.

Diante do exposto, na esteira do douto parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025